Tribunal: TJSP
Processo: 1023170-09.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. Procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente que não se compatibiliza com o rito do Juizado Especial. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APREENSÃO DO VEÍCULO. Cessação do risco de novas autuações e gravames.
Sentença reformada em

Ementa:
APELAÇÃO. TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. Procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente que não se compatibiliza com o rito do Juizado Especial. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APREENSÃO DO VEÍCULO. Cessação do risco de novas autuações e gravames.
Sentença reformada em parte. Processo extinto, sem resolução do mérito. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1023170-09.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ
DIMAS RODRIGUES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1023170-09.2017.8.26.0577 - Voto n. 12.114
2
Voto n. 12.114
Apelação n. 1023170-09.2017.8.26.0577
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
Apelado: José Dimas Rodrigues Santos
Origem: 2a Vara de Fazenda Pública do Foro da Comarca de São José dos
Campos
MM. Juíza: Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
APELAÇÃO. TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. TUTELA
ANTECIPADA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE.
COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS. Procedimento da tutela antecipada em
caráter antecedente que não se compatibiliza com o rito do
Juizado Especial. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE DE AGIR. APREENSÃO DO VEÍCULO.
Cessação do risco de novas autuações e gravames.
Sentença reformada em parte. Processo extinto, sem resolução
do mérito. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo em face da r. sentença a
fls. 151/153, que, em ação de tutela antecipada em caráter antecedente
ajuizada por José Dimas Rodrigues Santos, julgou procedente o pedido de
substituição da numeração da placa do veículo descrito na inicial.
Em razão da sucumbência, o apelante foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
do patrono da parte contrária, fixados em R$1.000,00.
Em suas razões recursais (fls. 169/175), o Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo alega, preliminarmente, a competência
absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, vez que o valor da causa é
inferior a 60 salários mínimos federais. No mérito, sustenta, em síntese, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1023170-09.2017.8.26.0577 - Voto n. 12.114
3
desnecessária a substituição da placa, posto que o veículo “dublê” já foi
apreendido.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão
a fls. 179.
FUNDAMENTOS E VOTO.
A preliminar arguida não merece prosperar.
É certo que o valor da causa é inferior a 60 salários
mínimos, bem como que há Anexo de Juizado Especial de Fazenda Pública
instalado na Comarca de São José dos Campos.
Contudo, trata-se de procedimento de tutela antecipada
em caráter antecedente, que é incompatível com o rito do Juizado Especial,
especialmente no que diz respeito ao instituto da estabilização da decisão que
concede a tutela antecipada.
Ademais, no procedimento de tutela antecipada em
caráter antecedente, o requerido é inicialmente citado para, no prazo de cinco
dias, contestar o pedido. E, uma vez efetivada a tutela cautelar, o requerente
terá o prazo de 30 dias para apresentar o pedido principal (art. 308, Código de
Processo Civil). Verifica-se, assim, outra incompatibilidade com o rito do
Juizado Especial.
Enfim, o procedimento de tutela antecipada em caráter
antecedente não prestigia nenhum dos princípios do rito do Juizado Especial
(p. ex. oralidade, concentração de atos, celeridade processual, informalidade,
etc).
Neste sentido, assim dispõe o Enunciado 163 do Fórum
Nacional de Juizados Especiais: Os procedimentos de tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1023170-09.2017.8.26.0577 - Voto n. 12.114
4
requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do
CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais
(XXXVIII Encontro Belo Horizonte-MG).
A C. Câmara Especial deste E. Tribunal possui
jurisprudência pacífica no mesmo sentido:
Conflito Negativo de Competência Pedido de tutela de urgência
antecedente proposta perante Vara Cível do Foro de Mogi Mirim
Considerando o valor dado à causa e por se tratar de demanda em
que há interesse estatal, entende o juízo suscitado que a
competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou, caso
não existente na comarca, no Juizado Especial Cível desta

Procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente que não
se compatibiliza com o rito do Juizado Especial Precedente
Conflito procedente Competência da 3a Vara Cível da Comarca
de Mogi-Mirim, ora suscitada. (Conflito de Competência n.
0027117-05.2019.8.26.0000, Relator Desembargador Xavier de
Aquino, Câmara Especial, 13/08/2019)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Pedido de tutela
cautelar antecedente formulado pelo autor a fim de lhe serem
exibidos documentos pelo Detran. Controvérsia instaurada entre a
Vara Cível e a Vara do Juizado Especial. Critérios de pessoa e
valor da causa (art. 2o, caput, da Lei no 12.153/09) insuficientes
para atender ao comando do art. 98, I, da CF. Demanda submetida
a procedimento específico (arts. 303 a 310 do CPC), incompatível
com o rito sumaríssimo próprio do sistema dos Juizados.
Enunciado no 163 do Fonaje. Incompetência da vara especializada,
regida pelos princípios da efetividade e celeridade. Precedentes.
Procedente o conflito. Competência do MM. Juízo suscitado.
(Conflito de Competência n. 0006811-15.2019.8.26.0000, Relator
Desembargador Evaristo
dos
Santos,
Câmara
Especial,
j.
07/03/2019)
Conflito Negativo de Competência Medida cautelar de sustação
de protesto movida contra a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo Magistrado da 1a Vara Cível da comarca de Lins que
declina da competência, entendendo que a matéria deva ser
decidida pela Vara dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda da
mesma comarca. Procedimentos especiais e tutelas cautelares
incompatíveis com o rito da Lei no 9.099/95 Enunciado 163 do
FONAJE Conflto procedente, para declarar a competência do
Juízo
suscitante.
(Conflito
de
Competência
n. 0001762-
90.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Fernando
Torres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1023170-09.2017.8.26.0577 - Voto n. 12.114
5
Garcia, Câmara Especial, j. 13/02/2019)
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
Vê-se que o autor sofreu não apenas multas, como até
mesmo processo de indenização por acidente de trânsito, e, ao argumento de
serem infrações cometidas por veículo clonado, deu início a processo
administrativo para substituição de placa e Renavam do veículo (fls. 133 e
107).
No curso do referido processo administrativo, o veículo
dublê foi apreendido, como noticiado na emenda à inicial e na réplica (fls. 98
e 133), e na documentação oficial (fls. 107), esta dando conta de que tal
apreensão determinou o arquivamento do procedimento administrativo, em
15 de setembro de 2017 (fls. 107), decisão que o autor reputou desmotivada.
A tese da Administração é a de que, com a apreensão do
veículo dublê, cessaram os riscos de novos gravames e multas ao autor, razão
para se reconhecer a improcedência da ação.
Tal fato, entretanto, é determinante não da improcedência
da ação, mas sim do reconhecimento da falta de interesse de agir
superveniente, porque cessou o risco de o autor sofrer novas autuações ou
gravames.
Entretanto, tal interesse existia, ao tempo do ajuizamento
da ação, ocorrido em 25/08/2017. É que, ainda que a apreensão, ao que
consta, tenha se dado ao menos em 23/01/2007, quando foi solicitado o
exame pericial de adulteração de veículo (fls. 104), o autor não teve imediato
conhecimento do fato; o próprio laudo comprobatório da alteração, ao que se
vê, somente foi produzido em 25/08/2017, de modo que o autor tinha
necessidade de recorrer ao processo, para o que, não se lhe impunha o
esgotamento prévio da via administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1023170-09.2017.8.26.0577 - Voto n. 12.114
6
Por outro lado, remanesce a responsabilidade da parte
demandada pelos honorários advocatícios.
Nessa hipótese, os honorários são aplicados com base no
princípio da causalidade. Este é o entendimento há longa data sedimentado na
doutrina e na jurisprudência (tanto das Cortes Superiores quanto deste
Tribunal Estadual), e que veio a ser consolidado no Código de Processo Civil
de 2015, em seu art. 85, §101.
Nesse sentido:
O princípio da sucumbência, adotado pelo artigo 20, do CPC,
encontra-se contido no princípio da causalidade, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes. Assim, se a medida cautelar foi
proposta em razão da recusa do recorrente em fornecer cópia dos
documentos requeridos em Juízo, a ele incumbem os ônus
sucumbenciais. (STJ - RE no 316.388/MG, Relator Ministro José
Delgado, 10.09.01).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. Nas hipóteses de extinção do processo
sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto
superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à
instauração do processo deverá suportar o pagamento dos
honorários advocatícios, com fundamento no princípio da
causalidade. (REsp 806.434/RJ, Relatora Ministra DENISE
ARRUDA, j. 13.11.2007, DJ 10.12.2007, p. 296).
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MORTE DO AUTOR NO CURSO DA
MARCHA
PROCESSUAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Princípio da causalidade. Falecimento antes da prolação da
sentença. Atribuição do ônus da sucumbência considera um
prognóstico acerca da consequência jurídica pretendida. O ônus
da sucumbência considera a probabilidade do resultado do
julgamento pretendido e, por isso, o falecimento do titular do
direito afirmado não esvazia a causalidade que determinou o
1 Art. 85, § 10: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao
processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1023170-09.2017.8.26.0577 - Voto n. 12.114
7
controle jurisdicional. A perda do objeto da ação não significa
impedimento para a fixação de honorários de advogado. A
causalidade determina a verba de sucumbência. O ente público deu
causa ao ajuizamento da ação ao resistir à pretensão de fornecer
medicamento. Responsabilidade do Município em relação aos
encargos da sucumbência, que seria sucumbiria à pretensão do
autor caso houvesse o julgamento de mérito. Manutenção da
sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
O princípio da causalidade determina o ônus da sucumbência e,
por isso, interessa saber quem deu causa à introdução da demanda
para buscar o controle jurisdicional. E mais. A investigação deve
considerar o prognóstico acerca da consequência jurídica
pretendida. Nesse cenário, a fixação do ônus da sucumbência
diante do falecimento do titular do direito pleiteado depende da
realização de um cálculo mental de probabilidade envolvendo o
resultado final do julgamento de mérito após o desenvolvimento da
marcha processual.
(...)
(TJSP; Apelação Cível 1004262-46.2017.8.26.0077; Relator
(a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 27/03/20
SAÚDE MEDICAMENTOS OU INSUMOS PARA TRATAMENTO
INDIVIDUAL DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE DEVER DE
FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/88)
Ação de Obrigação de Fazer - Liminar deferida - Sentença
procedência - Falecimento da autora após sentença - Direito
personalíssimo - Intransmissibilidade - Perda de objeto Ausência
de interesse recursal - Sucumbência mantida - Princípio da
Causalidade
- Recurso voluntário e reexame necessário
prejudicados. (Apelação n. 0021096-58.2013.8.26.0053, Relator
Desembargador Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j.
13/09/2014).
Ensina Cândido Rangel Dinamarco: a doutrina está
consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão
apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade
(Carnelutti, Piero Pajardi, Yussef Cahali, Bruno Vasconcelos Carrilho
Lopes). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele,
seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1023170-09.2017.8.26.0577 - Voto n. 12.114
8
tem razão a via a juízo obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se
trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem
superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente
essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve
responder (Liebman) (Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6a
edição, páginas 666/667, Malheiros, 2009).
Nessa esteira, se “de ordinário, o insucesso colhido na
demanda revela quem provocou a necessidade da intervenção judiciária”, no
caso do desaparecimento do interesse recursal a atribuição do ônus de
sucumbência dependerá do juízo de probabilidade “examinará o juiz,
mediante juízo hipotético, o mérito, e imputará o ônus de sucumbência
àquela parte que, sem o concurso do evento superveniente, sucumbiria na
sentença” (Araken de Assis, “Processo Civil Brasileiro”, Tomo II Volume I,
Ed. RT, 2015, pp. 480/481, encampando a diretriz majoritária da doutrina
sobre o tema, de reconhecida dificuldade).
À vista dessas considerações, e tendo em conta que o
autor sofreu inequívocos gravames, em razão da clonagem de veículo, tendo
provavelmente se sagrado vencedor, não fosse a apreensão do veículo
adulterado, é mesmo a parte demandada quem deve responder pelos ônus
sucumbenciais, ponto no qual, mantém-se a r. sentença.
À
vista
do
analisado,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, para extinguir o processo, sem resolução
do mérito, por falta de interesse superveniente de agir, nos termos do art. 485,
VI do CPC, mantida a condenação da parte demandada ao pagamento da
verba honorária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1023170-09.2017.8.26.0577 - Voto n. 12.114
9
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora